Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-02.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012517-02.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THAIS ALVES GRANADO - CPF: 060.083.731-97 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE 11 (ONZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a t
í
tulo de danos morais, em razão de atraso e cancelamento de voo que atrasou a chegada ao destino final por cerca de 11 (onze) horas.

2. Os problemas operacionais em razão de atraso no embarque de passageiros não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.

3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

4. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão do atraso de mais de 11 (onze) horas para chegar ao destino final, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
de indenização por danos morais, por falha na prestação de serviços pelo cancelamento de voo, atrasando a chegada do consumidor ao destino final em mais de 11 (onze) horas.

A Recorrente sustenta que o voo foi cancelado, em razão da demora no processo de embarque e que, apesar disso, envidou todos os esforços para recolocar a recorrida no próximo voo disponível. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022